Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711287-77.2024.8.07.0010 RECORRENTE: LUDIVAN JOSÉ DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. REGIME INICIAL. REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), requerendo a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente insignificante e (ii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado. III. Razões de decidir 3. Ainda que se admitisse tratar-se de bens de pequeno valor, não há como se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que ostenta, em sua folha de antecedentes, 5 (cinco) condenações criminais com trânsito em julgado por outros delitos. A reiteração delitiva demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, exigido para a incidência do referido princípio. 4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto simples, por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que estão preenchidos todos os requisitos; b) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A reiteração delitiva do agente impede a aplicação do princípio da insignificância, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta. (AgRg no HC n. 976.332/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). A reincidência múltipla e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 4 anos. (AgRg no AREsp n. 2.822.320/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020